Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Ribeiro Mendes, preso desde data de 6.5.2021 pela suposta autoria dos crimes tipificados no art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, artigo 157, parágrafo 2o, inciso VII, artigo 148, caput e no artigo 211, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canãa do Norte/MT.
O Impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ou sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Para tanto, invocada o excesso de prazo da custódia, ante a demora na realização de diligência por parte da POLITEC. (ID. 125705654).
Anexou documentos ID. 125705697 a 125708152.
É a síntese.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Tendo por base essas premissas e considerando os documentos juntados neste writ, em cognição sumária, entendo que o pedido de liminar formulado na inicial, na verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Com efeito, mostra-se inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pela paciente demanda análise mais acurada dos autos, das alegações trazidas na impetração e até mesmo da ponderação das circunstâncias que circundam o caso concreto para que eventualmente possa ser relaxada a medida cautelar combatida.
Desse modo, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, para que este informe inclusive a respeito da alegada demora no trâmite processual a gerar o excesso de prazo da prisão preventiva e na análise do pleito defensivo; bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator